Tribunal: TJDFT
Processo: 0733845-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. VIABILIDADE. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de um ano) decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens das partes devedoras passíveis de constrição judicial.
4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente.
5. A mera necessidade de um natural acompanhamento do sistema eletrônico em vista da execução das respectivas ordens automatizadas não enseja prejuízo às atividades da serventia judicial, bastando a adoção de medidas ordinárias de boas práticas cartorárias em vista da adaptação da rotina a essa novel funcionalidade.
6. Recurso provido.